Tribunal: TJPA
Processo: 0001229-11.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001229-11.2013.8.14.0022

APELANTE: NEY GILBERTO PENA PANTOJA

APELADO: RAIMUNDO AFONSO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE DOCUMENTAL E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADAS POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que julgou improcedente a execução e procedentes os embargos à execução opostos pelo executado. O exequente fundamentou a execução em contrato particular de compra e venda de imóvel, alegando ter pago R$ 150.000,00 pelo bem sem que houvesse a transferência da propriedade. O executado sustentou a falsidade do documento, afirmando que a assinatura de sua esposa constante no instrumento fora falsificada e que a relação entre as partes correspondia apenas a empréstimo de menor valor. A perícia grafotécnica e documentoscópica concluiu pela falsificação da assinatura e pela montagem documental do contrato. Com base nesses elementos, o juízo de origem reconheceu a inexistência de título executivo válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato particular apresentado pelo exequente possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à caracterização de título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se o laudo pericial grafotécnico e documentoscópico é válido e suficiente para afastar a autenticidade do instrumento apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fundada em título extrajudicial exige obrigação certa, líquida e exigível, sendo imprescindível que o documento apresentado revele, de forma inequívoca, a existência e validade da obrigação executada.

4.

O documento particular somente constitui título executivo quando assinado pelo devedor e por duas testemunhas, além de demonstrar obrigação válida e exigível.

5.

A perícia documentoscópica identificou que o contrato apresentado consiste em documento montado, formado por cópias reprográficas de documento pré-existente e folhas com inconsistências materiais.

6.

A perícia grafotécnica concluiu pela ausência de identidade gráfica entre a assinatura atribuída à esposa do executado e os padrões utilizados para comparação, atestando a falsidade da assinatura constante no contrato.

7.

A constatação de fraude documental e falsificação de assinatura compromete a autenticidade do instrumento e impede o reconhecimento de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

8.

As alegações do apelante acerca de irregularidades na perícia não afastam as conclusões técnicas do laudo oficial produzido sob contraditório.

9.

Inexistindo título executivo válido, a execução não pode prosseguir, sendo correta a sentença que julgou nula a ação executiva e procedentes os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fundada em título extrajudicial exige a demonstração de obrigação certa, líquida e exigível.

2.

A constatação pericial de falsidade de assinatura e de fraude documental afasta a autenticidade do contrato apresentado como título executivo.

3.

Documento particular contaminado por falsificação não possui força executiva, impondo a nulidade da execução e a procedência dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, III, 803, I, 487, I, e 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.008404-6/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 03.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 50035526120198130040, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70078886942, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 15ª Câmara Cível, j. 10.04.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Ney Gilberto Pena Pantoja, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n.º 0001229-11.2013.8.14.0022), a qual foi julgada improcedente, com o reconhecimento da procedência dos embargos à execução (processo n.º 0000561-06.2014.8.14.0022), opostos por Raimundo Afonso de Souza, ora apelado.

Consoante se extrai dos autos, o recorrente ajuizou ação executiva sustentando a existência de contrato particular de compra e venda de imóvel, firmado entre as partes em 09 de março de 2010, cujo objeto consistiria em bem localizado na Rua Sete de Setembro, no município de Igarapé-Miri/PA, com área aproximada de 372 m2. Na narrativa deduzida na petição inicial, afirmou o exequente que teria pago ao executado, à vista e em espécie, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor que constaria expressamente no instrumento contratual, o qual teria sido subscrito pelas partes e acompanhado de outros documentos relativos ao imóvel. Não obstante, segundo alegado, o requerido não teria procedido à transferência da propriedade, passando inclusive a ofertar o bem a terceiros, circunstância que ensejou o ajuizamento da execução visando à satisfação do crédito decorrente do referido negócio jurídico.

No curso da demanda executiva, foi proferida decisão interlocutória determinando, entre outras providências, o bloqueio da alienação do imóvel objeto do contrato, bem como a citação do executado para pagamento da dívida ou apresentação de embargos à execução. Em resposta, o executado apresentou Embargos à Execução, nos quais sustentou, em síntese, que o contrato apresentado pelo exequente seria inválido, alegando que a assinatura de sua esposa, Eulália Maria Pantoja de Souza, constante do documento, teria sido falsificada, além de afirmar que a relação entre as partes não corresponderia a uma compra e venda, mas sim a um suposto empréstimo no valor aproximado de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

No âmbito da instrução processual, determinou-se a realização de perícia grafotécnica e documentoscópica, a qual foi levada a efeito pelo Instituto Médico Legal. O laudo pericial concluiu que o contrato de compra e venda apresentado nos autos apresentava indícios de montagem documental, indicando que parte das folhas consistia em reproduções reprográficas de documento pré-existente, além de apontar ausência de identidade gráfica entre a assinatura atribuída à mencionada Eulália Maria Pantoja de Souza e os padrões gráficos fornecidos para confronto, circunstância que levou à conclusão pericial de que a assinatura constante do instrumento seria falsa.

À vista desses elementos probatórios, o Juízo de primeiro grau entendeu não estarem presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, pressupostos indispensáveis à execução fundada em título extrajudicial, nos termos dos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil. Assim, reputando inválido o contrato apresentado como título executivo, o magistrado sentenciante julgou improcedente a ação executiva e procedentes os embargos à execução, determinando, ainda, o desbloqueio do imóvel objeto do litígio e condenando o então exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85 do CPC.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, afirmando que celebrou efetivo contrato de compra e venda do imóvel com o apelado, tendo efetuado o pagamento integral do preço ajustado, no valor de R$ 150.000,00, circunstância que, segundo defende, teria sido confirmada por testemunhas e pelo próprio conteúdo do instrumento contratual, cuja cláusula expressa consignaria que a assinatura do contrato serviria como recibo de quitação. Aduz, ainda, que o apelado teria reconhecido o recebimento de determinada quantia e que o contrato fora firmado com a presença da esposa do requerido, cuja assinatura teria sido posteriormente reconhecida em cartório.

Sustenta que a sentença recorrida teria incorrido em equívoco ao atribuir plena validade ao laudo pericial grafotécnico, porquanto, segundo afirma, o exame teria sido realizado a partir de cópias reprográficas de documentos, e não dos originais, o que comprometeria a confiabilidade da perícia. Alega, ainda, a ocorrência de irregularidades e manipulação processual, mencionando, entre outros fatos, o desaparecimento temporário dos autos da secretaria da vara, o suposto extravio do documento original contendo a assinatura da esposa do embargante e a remessa incompleta de documentos ao órgão pericial. Argumenta, por conseguinte, que tais circunstâncias teriam causado cerceamento de defesa e comprometido a validade do exame técnico.

Argumenta que o contrato celebrado entre as partes preencheria os requisitos legais para caracterização de título executivo extrajudicial, na medida em que representaria obrigação certa, líquida e exigível, conforme disposto nos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil. Defende que o comportamento do apelado revelaria má-fé, destacando que o imóvel objeto do contrato continuaria sendo explorado economicamente mediante locação de diversos pontos comerciais, circunstância que evidenciaria o enriquecimento indevido do recorrido em detrimento do apelante.

Ao final, requer o apelante o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de declarar a nulidade da perícia grafotécnica realizada, reconhecer a validade do contrato de compra e venda e determinar o prosseguimento da execução, com a condenação do apelado ao pagamento do valor ajustado, devidamente atualizado. Requer, ainda, a manutenção do bloqueio do imóvel objeto da controvérsia e dos valores eventualmente auferidos com sua locação, bem como a condenação do recorrido por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Raimundo Afonso de Souza apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que a sentença deve ser integralmente mantida, pois reconheceu, com base no conjunto probatório, a inexigibilidade e nulidade do título executivo apresentado pelo apelante. Afirma que o contrato invocado por Ney Gilberto Pena Pantoja como instrumento de compra e venda do imóvel no valor de R$ 150.000,00 foi considerado fraudulento, montado e com assinatura falsificada, conforme conclusões do laudo documentoscópico e grafotécnico produzido nos autos dos embargos à execução.

Defende que a narrativa do apelante não passa de tentativa de rediscutir matéria já suficientemente enfrentada pelo juízo de primeiro grau, sem apresentação de fato novo capaz de infirmar a sentença. Assevera que, em verdade, não houve compra e venda do imóvel, mas sim empréstimo no valor de R$ 12.500,00, tendo o documento sido utilizado apenas como garantia da dívida, sem anuência válida de sua então esposa, Eulália Maria Pantoja de Sousa, cuja assinatura no contrato foi reputada falsa pela perícia.

Alega, ainda, que o apelante incorre em contradições, formula acusações levianas contra serventuários e contra a lisura do procedimento, e procura desqualificar, sem base idônea, a perícia oficial produzida pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a qual concluiu, de forma categórica, pela inexistência de identidade gráfica da assinatura e pela montagem documental do instrumento contratual.

Ressalta que os embargos à execução foram tempestivos e cabíveis, nos termos dos arts. 914, 915 e 917 do CPC, e que a sentença corretamente concluiu pela ausência dos requisitos da execução, notadamente certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos pelos arts. 783 e 784 do CPC.

Ao final, requer o não provimento da apelação, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

Desse modo, a matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da correção jurídica da sentença que julgou improcedente a ação de execução de título extrajudicial nº 0001229-11.2013.8.14.0022 e procedentes os embargos à execução nº 0000561-06.2014.8.14.0022, sob o fundamento de inexistência de título executivo válido, diante da constatação pericial de fraude documental e falsidade de assinatura constante do instrumento particular apresentado pelo exequente.

Com efeito, a controvérsia recursal gravita essencialmente em torno de três eixos jurídicos centrais.

Assim, o primeiro consiste em verificar se o instrumento particular de compra e venda apresentado pelo apelante ostenta os requisitos de validade e eficácia necessários à caracterização de título executivo extrajudicial, especialmente no que concerne à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, na forma dos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil.

Além disso, o segundo ponto controvertido refere-se à validade e confiabilidade do laudo pericial documentoscópico e grafotécnico produzido nos autos dos embargos à execução, por meio do qual se concluiu que o contrato apresentado seria documento montado e que a assinatura atribuída à Sra. Eulália Maria Pantoja de Sousa não apresentaria identidade gráfica com os padrões analisados, circunstância que levou o juízo de primeiro grau a reconhecer a nulidade do título executivo.

Dessa forma, a análise do presente recurso exige a apreciação conjunta da validade do título executivo invocado, da robustez do conjunto probatório formado na fase instrutória — especialmente da prova pericial — e da correção jurídica da conclusão adotada pelo juízo
a quo
ao reconhecer a inexistência de obrigação executável.

Após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, a qual, com acerto técnico e adequada valoração da prova produzida, concluiu pela inexistência de título executivo válido apto a embasar a execução proposta.

Com efeito, a execução fundada em título extrajudicial pressupõe a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, conforme estabelece expressamente o artigo 783 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Ademais, ressalta-se o que dispõe o art. 784, inciso III, do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

(...)

Portanto, a admissibilidade da execução exige que o título apresentado revele, de forma inequívoca, a existência da obrigação e seus elementos essenciais, de modo a permitir a imediata atuação da atividade jurisdicional executiva.

No caso concreto, todavia, a instrução processual demonstrou situação diametralmente oposta.

Conforme bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, não restaram demonstrados, de maneira clara e inconteste, os elementos constitutivos da obrigação alegada pelo exequente, especialmente no que concerne à existência válida do negócio jurídico e à autenticidade do instrumento contratual apresentado como título executivo.

Nessa esteira, ressalta-se a prova pericial documentoscópica e grafotécnica produzida nos autos dos embargos à execução, constante no id. 57441473, págs. 1/5 do processo dos embargos do devedor, processo n.º 0000561-06.2014.8.14.0022), a qual analisou tecnicamente o contrato particular de compra e venda apresentado pelo apelante.

O laudo pericial foi categórico ao apontar indícios de fraude documental na própria estrutura do instrumento, consignando que o contrato apresentado consistia em documento montado, composto por folhas reprográficas de documento pré-existente, além de indicar inconsistências materiais entre os papéis utilizados.

Senão vejamos a parte conclusiva do referido laudo:

7- CONCLUSÃO:

Baseados nas análises técnicas realizadas acima, os Peritos concluem que:

EXAMES DOCUMENTOSCOPICOS

O Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel à Vista entre Pessoas Físicas, Anexo 1, é documento montado onde as quatro primeiras folhas 12, 13, 14 e 15 são cópias reprográficas de um documento pré-existente e a última folha, Fls. 16 foi impressa em papel mais antigo que as demais folhas justificando que o documento além de falso foi submetido à fraude documental por montagem.

EXAMES GRAFOTÉCNICOS

A assinatura questionada atribuída a Eulália Maria R de Sousa lançada no Contrato em questão (Anexo 1), não apresenta identidade gráfica com os padrões gráficos encaminhados pertencentes à Sra. Eulália Maria Pantoja de Sousa (Mexo 2), sendo a referida assinatura Falsa. Era o que tínhamos a consignar no momento.

Constata-se, portanto, no tocante à análise grafotécnica, a perícia concluiu não haver identidade gráfica entre a assinatura atribuída à Sra. Eulália Maria Pantoja de Souza constante do contrato e os padrões gráficos utilizados para comparação, o que levou os peritos a afirmar tratar-se de assinatura falsa.

Tal conclusão técnica, produzida por órgão oficial de perícia e submetida ao contraditório das partes, evidencia a inidoneidade do instrumento contratual apresentado, comprometendo de forma irremediável a sua força executiva, não constatando-se a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo, razão pela qual a execução é nula, nos termos do art. 803 do CPC. Eis a redação do referido dispositivo:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

"
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS.
VALIDADE AFASTADA. FALSIDADE DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

1. Nos termos da Lei 10.931/04 a cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, constituindo título executivo extrajudicial.

2. Nas demandas em que a parte busca a declaração de inexistência de relação jurídica com o seu adversário processual, não reconhecendo a autenticidade da assinatura aposta no documento, haverá necessidade de realizar pericia grafotécnica para apuração da validade do contrato não reconhecido.

3. Evidenciada a falsificação de assinatura aposta no contrato, representado por cédula de crédito bancário, por meio de perícia grafotécnica, deve ser afastada pretensão que visa a execução do contrato falso.
[...]"

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.008404-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 04/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ASSINATURAS FALSAS - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE
.

Em embargos à execução, se a prova pericial produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela falsidade das assinaturas lançadas no instrumento, não há falar em título executivo líquido, certo e exigível, o que impõe a extinção da execução, porque nula, nos termos do art. 803, I, do CPC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50035526120198130040, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL MACULADO POR ASSINATURA FALSA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE QUE LEVA À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

O título que suporta o feito executivo encontra-se maculado pelas assinaturas nele apostas, cuja inautenticidade foi atestada, com suficiente certeza, pela perícia grafotécnica.

Assim, a existência de elementos comprovadamente falsos dele retiram qualquer legitimidade, o que determina a extinção da execução por ausência de título líquido, certo e exigível.
Eventual relação jurídica havida entre as partes, por sua vez, deverá ser solvida no juízo ordinário, em que possibilitada a ampla cognição e produção probatória, com vias de, demonstrada a utilização dos valores pela executada, seja formado o competente título executivo judicial. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

(Apelação Cível Nº 70078886942, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 10/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70078886942 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019)

Diante desse quadro probatório, mostra-se juridicamente acertada a conclusão alcançada pelo juízo de origem, no sentido de que o documento apresentado não ostenta os atributos necessários para caracterizar título executivo extrajudicial, circunstância que impede o prosseguimento da execução.

Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade da pretensão recursal do apelante, pois a execução não pode subsistir quando o próprio título que a fundamenta se revela juridicamente inválido.

Cumpre registrar, ainda, que as alegações recursais dirigidas à desqualificação da perícia realizada não se mostram aptas a infirmar as conclusões técnicas constantes do laudo pericial, o qual foi produzido por instituição oficial, de forma fundamentada e com observância do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, ausentes os pressupostos legais da execução e evidenciada a nulidade do título executivo extrajudicial, correta a sentença que julgou improcedente a execução e procedentes os embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência dos tribunais pátrios,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação cível, impõe-se a alteração do percentual arbitrado dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais majoro para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026